Tribunal: TJES
Processo: 5007677-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007677-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GECIMAR BERNARDO FERREIRA

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REVOGAÇÃO.
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

3. Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.

4. Hipótese na qual o reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, registrando, ao todo, 02 condenações, uma por tráfico de drogas, e a outra, por fabricar e/ou vender substância nociva à saúde e posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, esta última, indultada pela Magistrada, na decisão recorrida, ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEUU, que a pena relativa ao crime impeditivo está longe de ser adimplida na integralidade.

5. Requisitos legais não preenchidos.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007677-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GECIMAR BERNARDO FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
já que irresignado com a decisão (id 5496147 – sequencial 94.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado GECIMAR BERNARDO FERREIRA, julgando extinta a sua punibilidade, em relação aos crimes comuns, de fabricar e/ou vender substância nociva à saúde (art. 278, do CP), e posse irregular de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Em suas razões recursais (id 5496147 – sequencial 118.1), o Ministério Público pretende, em suma, a revogação da benesse concedida, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente ao crime impeditivo, de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pelo qual também foi condenado.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.

Quando se tratar de concurso de crimes (formal ou material) será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal, conforme previsão contida no parágrafo único, do dispositivo legal referido.

A concessão do benefício, ainda, é vedada em relação a determinados crimes, chamados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 7º do referido Decreto. Dentre eles, estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça.

Em se tratando de reeducando, condenado pela prática de um dos delitos, previstos no dispositivo legal em questão, o indulto natalino, não será concedido, enquanto não cumprida, integralmente, a pena imposta relativa ao crime impeditivo, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22.

É o caso dos autos, mostrando-se impositiva, a reforma da decisão agravada.

É possível, em verdade, que a leitura apressada e isolada dos dispositivos acima, indique uma contradição entre eles, contudo, constata-se que são normas complementares, devendo ser interpretadas, de acordo com a hipótese de concurso de crimes praticados.

Em exame ao atestado de pena do reeducando, depreende-se que ele cumpre pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, registrando, ao todo, 02 (duas) condenações, sendo uma por tráfico de drogas (ação penal nº 0007527-98.2020.8.08.0035), e a outra, por fabricar e/ou vender substância nociva à saúde e posse irregular de arma de fogo, de uso permitido (processo nº 0031676-37.2015.8.08.0035), esta última, indultada pela Magistrada, na decisão recorrida.

E, como se depreende do teor do artigo 7°, incisos I, do Decreto em análise, o crime de tráfico de drogas, impede a concessão de indulto, até que seja cumprido, na integralidade, o seu apenamento (§ único do art. 11 do Decreto).

No presente caso, ressai latente, das informações constantes no sistema SEEU, que a pena relativa ao crime impeditivo, está longe de ser adimplida na integralidade, registrando pouco mais de 03 (tês) anos e 05 (cinco) meses de pena cumprida, sendo que o saldo remanescente ultrapassa 04 (anos) anos e 11 (onze) meses.

Noutros termos, verifico que até o dia 25/12/2022, o reeducando não havia cumprido integralmente a pena relativa ao crime de tráfico de drogas (impeditivo). Então, não houve atendimento ao requisito objetivo, para a concessão do indulto em relação aos delitos de fabricar e/ou vender substância nociva à saúde e posse irregular de arma de fogo, de uso permitido (não impeditivos).

Data vênia do entendimento da Magistrada, o parágrafo único, do artigo 5º, deve ser aplicado apenas, para os crimes previstos no
caput
do artigo, não podendo alcançar os demais crimes, para os quais têm incidência, o disposto no parágrafo único, do artigo 11. Trata-se, com efeito, de aplicação do princípio da especialidade.

De modo que, não preenchidos os requisitos legais, equivocada a decisão monocrática, devendo ser cassado o indulto concedido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
D
OU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
para, reformando a decisão atacada, revogar o indulto da pena referente ao processo nº 0031676-37.2015.8.08.0035, concedido ao agravado, e, por via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para PROVER O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.